Tribunal: TJSP
Processo: 2336193-04.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Falência. Determinação de adiantamento de despesas decorrentes do processo falimentar, à credora requerente da falência. Possibilidade de exigir o adiantamento de despesas da credora, que será posteriormente ressarcida, na condição de credora extraconcursal (art. 84, inc. II, da Lei n.o 11.101/05). Precedentes das C. Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste E.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Falência. Determinação de adiantamento de despesas decorrentes do processo falimentar, à credora requerente da falência. Possibilidade de exigir o adiantamento de despesas da credora, que será posteriormente ressarcida, na condição de credora extraconcursal (art. 84, inc. II, da Lei n.o 11.101/05). Precedentes das C. Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste E. Tribunal. RECURSO DESPROVIDO.